Tribunal: TJBA
Processo: 8000960-94.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000960-94.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CRISTHIANO PAULO TEIXEIRA DE CASTRO

APELADO: MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. LIGAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço essencial de fornecimento de água potável e condenou a concessionária à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A concessionária justificou o atraso na ligação do serviço alegando distância superior a 138 metros do imóvel até a rede pública e ausência de obrigação legal por ato normativo da agência reguladora estadual.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há impossibilidade jurídica do pedido por tratar-se de extensão de rede hídrica além do padrão regulatório; e (ii) saber se restou caracterizada falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água com consequente dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido não se sustenta, uma vez que o ordenamento admite pretensão judicial voltada à tutela de direitos fundamentais relacionados a serviços públicos essenciais.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, que impõe aos prestadores de serviços o dever de continuidade, eficiência e segurança.

A concessionária não comprovou a alegada distância impeditiva nem apresentou ato normativo invocado, tampouco ofereceu alternativa técnica ou cronograma, incorrendo em mora injustificada.

A prestação do serviço essencial ocorreu apenas oito meses após a solicitação, após ordem judicial, o que evidencia a falha e justifica o valor indenizatório fixado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação técnica da inviabilidade da ligação de água potável afasta a alegação de impossibilidade jurídica do pedido. 2. A demora injustificada na prestação de serviço público essencial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E DESPROVER o recurso,
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça